Tribunal: TJBA
Processo: 8111205-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111205-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE APELADO: STEPHANE D ARC MAGALHAES GONCALVES Advogado(s):GABRIELA ELEN MAGALHAES GONCALVES ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDISPONIBILIDADE E IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE BOLETOS. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE MATRÍCULA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior privado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela antecipada para determinar a matrícula da estudante no semestre 2022.2 do curso de Medicina, Turma 2019.1, com acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, autorizando o depósito judicial das mensalidades vencidas sem encargos moratórios, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços educacionais pela instituição em razão da ausência ou emissão irregular dos boletos de pagamento; (ii) estabelecer se a instituição poderia condicionar a rematrícula à quitação de débitos cuja mora foi causada por falha própria; (iii) avaliar se a autonomia universitária pode justificar a recusa de matrícula ou a cobrança de encargos moratórios indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre estudante e instituição privada de ensino configura relação de consumo, submetendo-se às normas do CDC, inclusive à responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14. 4. Cabe ao fornecedor de serviços comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus não cumprido no caso, ante a comprovação documental de falhas sistêmicas na emissão dos boletos e na cobrança indevida de encargos. 5. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. A negativa de matrícula somente é legítima quando há inadimplência imputável ao aluno, não sendo aplicável o art. 5º da Lei 9.870/99 quando o atraso decorre de falha da própria instituição. 7. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF não é absoluta e não autoriza práticas abusivas ou a violação de direitos fundamentais dos estudantes. 8. A conduta da instituição viola os deveres anexos da boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC. 9. O valor dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para redução; majoração para 18% em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição privada de ensino responde objetivamente por falha na prestação dos serviços educacionais, incluindo indisponibilidade ou emissão irregular de boletos que impeçam o pagamento tempestivo das mensalidades. 2. A recusa de matrícula com fundamento no art. 5º da Lei 9.870/99 somente é legítima quando a inadimplência for imputável ao aluno. 3. A autonomia universitária não pode ser exercida de forma a justificar práticas abusivas ou violar direitos fundamentais do estudante-consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8111205-11.2022.8.05.0001, em que figura como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA e apelada STEPHANE D ARC MAGALHAES GONCALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.